Tribunal: TJMT
Processo: 1035161-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035161-37.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIVINO CORREIA - CPF: 208.027.651-49 (SUSCITANTE), DALVA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 761.435.201-78 (SUSCITANTE), ADELIA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 902.449.901-15 (SUSCITANTE), ADEMIR PINTO DOS REIS - CPF: 594.205.881-49 (SUSCITANTE), ADELINO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 190.675.851-49 (SUSCITADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), Juizo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), ESPOLIO DE ADELINO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 190.675.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 761.435.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS DOS SANTOS REIS - CPF: 052.212.441-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MIRIAM DOS SANTOS REIS - CPF: 570.336.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN CAMILLY DOS SANTOS REIS - CPF: 094.871.681-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIVINO CORREIA - CPF: 208.027.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 902.449.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR PINTO DOS REIS - CPF: 594.205.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA REALIZADA EM VIDA PELO
DE CUJUS
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1.

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Família e Sucessões de Cáceres em face do Juízo da Segunda Vara Cível da mesma Comarca, relativo à competência para processar o Pedido de Alvará Judicial para Transferência de Veículo, formulado por Valdivino Correia e outros, com anuência dos herdeiros do falecido.

2.

A controvérsia gira em torno da definição do juízo competente para apreciar a matéria, considerando que o veículo foi vendido em vida pelo
de cujus
e não integra o espólio.

II. Questão em discussão

3. Determinar se a ação possui natureza sucessória, justificando a competência da Vara de Família e Sucessões, ou se é de cunho estritamente obrigacional, de competência da Vara Cível.

III. Razões de decidir

4. A transferência de propriedade de veículos automotores ocorre com a tradição real do bem, conforme o art. 1.267 do CC/2002.

5. No caso concreto, a venda do automóvel foi realizada antes do falecimento do proprietário, com anuência dos herdeiros, inexistindo controvérsia quanto à validade do negócio jurídico.

6. A ação tem natureza cível e obrigacional, sendo inaplicáveis as regras de competência da Vara de Família e Sucessões. Precedente do TJSP em situação análoga.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo da Segunda Vara Cível de Cáceres para processar e julgar o Pedido de Alvará Judicial n.º 1013091-08.2024.8.11.0006.

Tese de julgamento:

"Compete ao Juízo Cível processar e julgar pedido de alvará judicial para transferência de veículo, quando a venda foi realizada em vida pelo de cujus e o bem não integra o espólio."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Conflito de Competência Cível 0008339-79.2022.8.26.0000, Rel. Des. Sulaiman Miguel, j. 22.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

T
rata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres, em face do Juízo da Segunda Vara Cível desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar o Pedido de Alvará Judicial para Transferência de Veículo n. 1013091-08.2024.8.11.0006, ajuizada por Valdivino Correia e Outros.

O Juízo Suscitante aduz que a matéria tem correlação com as Varas Cíveis, visto que o veículo em tela foi vendido em vida pelo falecido, não integrando, portanto, o espólio, de modo que a competência é do Juízo Suscitado.

Foi determinado o processamento do Conflito, designando o
Juízo Suscitante
, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (id. 258550164, págs. 01/02).

O Juízo Suscitado prestou informações, defendendo que a competência é do Juízo Suscitante (id. 260924673, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 263788733, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres, em face do Juízo da Segunda Vara Cível desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar o Pedido de Alvará Judicial para Transferência de Veículo n. 1013091-08.2024.8.11.0006, ajuizada por Valdivino Correia e Outros.

O ponto central da controvérsia consiste em definir qual dos juízos detém a competência para processar e julgar a demanda.

Denota-se do caderno processual que Valdivino Correia
adquiriu o veículo Fiat Uno Way, ano 2013, cor prata, placa OHQ0C82, cor preta, de propriedade do Sr. Adelino Pinto de Oliveira, em 10/02//2024, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O proprietário do veículo faleceu em 20/02/2024, conforme Certidão de Óbito juntada no id. 257622194, pág. 01, impedindo, de consequência, a realização de transferência do bem.

Diante disso, o Sr. Valdivino Correia, com a anuência de todos os herdeiros do Sr. Adelino Pinto de Oliveira, ingressou com o Alvará Judicial, formulando o seguinte pedido:

a) digne-se em determinar a expedição do competente ALVARÁ JUDICIAL autorizando os herdeiros e coerdeiros a requerer junto aos órgãos competentes a efetiva transferência do veículo em nome do requerente COMPRADOR, sem a necessidade de abertura de inventário ou arrolamento.

Da análise da inicial, extrai-se que, aparentemente, a venda do automóvel e a tradição ocorreram antes do falecimento da
de cujus
. Logo, o caso não versa sobre direito sucessório, pois o bem não poderia compor o monte partível num eventual processo de inventário.

Ademais, a validade do negócio jurídico não foi questionada pelos herdeiros, visto que assinam a petição inicial.

Nessa quadra, tem-se que a ação de origem tem natureza estritamente obrigacional, matéria afeta ao direito civil, razão pela qual não há falar em competência da Vara de Família e Sucessões.

Nesse sentido, trato à baila o seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES.
Transferência de propriedade de veículo automotor. Compra e venda realizada e morte superveniente do vendedor. Propriedade de automóveis que é transmitida com a efetiva entrega do bem ao adquirente (tradição real). Inteligência do art. 1.267
, “
caput
”, do Código Civil
. Aquisição do veículo automotor que teria ocorrido num momento anterior ao óbito do antigo proprietário. Ação de natureza cível, de cunho estritamente obrigacional
. Matéria que não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo, a atrair a competência do Juízo especializado da Família e Sucessões. Precedente. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJSP; Conflito de competência cível 0008339-79.2022.8.26.0000
; Rel. Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Diadema - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22.03.2022; Data de Registro: 22.03.2022). (Negritei).

Desse modo, entendo que é caso de reconhecer a competência do Juiz Suscitado para processar e julgar a ação de base.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o
Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres,
para reconhecer a competência do Juízo Suscitado, para processar e julgar o Alvará Judicial n. 1013091-08.2024.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025